Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701742-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Ribeiro da Costa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0722253-69.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para que promova o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de justiça gratuita. Argumenta que a decisão agravada viola a regra do art. 489, §1o, III, do CPC, pois apresenta motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Reitera que a situação de pobreza não leva em consideração apenas os rendimentos da parte que requer gratuidade de justiça, mas também o seu nível de endividamento. Alega que, apesar de declarar ter a renda líquida mensal de R$ 8.752,89 (oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), tem despesas que consomem tudo que recebe, não lhe restando numerário suficiente para pagar as custas e honorários advocatícios do processo sem comprometer sua subsistência e de sua família. Descreve as despesas mensais, incluindo acordos com o SERASA e Banco Itaú, bem como afirma ter contraído dívidas que superam R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, pois neste recurso objetiva obter justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, pretende o Agravante que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. No caso, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado. Ocorre que os documentos constantes dos autos comprovam que percebe do Comando do Exército R$ 8.752,89 (oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos) mensais brutos e R$ 2.476,60 líquidos, bem como R$ 6.276,29 do Partido Liberal (Id. 67991691 - págs. 23 e 35). Malgrado o Agravante tenha juntado aos autos contas de energia elétrica, telefone, água e faturas de cartões de crédito com elevados valores, tais como R$ 3.149,39 (três mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) no mês de dezembro de 2024, verifico significativa movimentação em sua conta bancária, a afastar o argumento de que passa por crítica situação financeira. Os extratos bancários juntados aos autos de referência, relativos aos meses de agosto a outubro de 2024 demonstram o recebimento de créditos via TED e PIX, nos valores de R$ 26.597,19 (20.9.2024) e R$ 10.000,00 (17.10.2024), além de depósitos em dinheiro no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em 31.10.2024 (Id. 219032439 - Págs. 13 a 23). Em conclusão, não há prova de que o pagamento das despesas do processo ameaça a subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, indevida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Recolha o Agravante o preparo, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não citado nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora